Tribunal: CARF
Processo: 11080.731651/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera administrativa.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731651/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.439 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO.
CONEXÃO
POR
PREJUDICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro processo sem
decisão definitiva na esfera administrativa.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de sobrestamento do feito até o julgamento do RE No 796.939 – TEMA 736, por
perda de objeto, e, no mérito, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731651/2017-75
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista,
Jose Roberto Adelino da Silva, Ailton Neves da Silva (Presidente), Ausente a conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 101-005.533 - 8a TURMA DA
DRJ01, Sessão de 20 de janeiro de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de Notificação de lançamento de Multa por compensação não
homologada.
O valor total da multa foi R$ 103.553,62.
O processo de crédito que decorreu a multa acima foi o de no 10880.919312/2015-79.
IMPUGNAÇÃO
PRELIMINAR
Da Inconstitucionalidade da Multa Isolada Prevista no §17 do artigo 74 da Lei n°
9430/96.
Pretender-se exigir multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos não compensados é
medida desarrazoada, pois, além de violar o direito de petição dos contribuintes; ainda
impõe pena que avilta o princípio do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A impugnante aduz que a imposição de Multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da
Lei n° 9.430/96 é manifestamente inconstitucional, e deve ser reconhecida por esta
Delegacia Regional de Julgamento, namedida em que viola o direito constitucional de
petição previsto no art. 5°, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, bem
como viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, conforme razões de direito aduzidas adiante.
A impugnante assevera que o legislador infraconstitucional ao inserir o § 17 ao art. 74,
da Lei n° 9.430/96, instituindo a "multa isolada" de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada desconsiderou
completamente o fato de que o Contribuinte tem o direito de peticionar aos órgãos
públicos sem sofrer qualquer espécie de sanção simplesmente pelo fato de buscar a
realização de seu direito (através da garantia constitucional do direito de petição).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

Nesse contexto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradas
vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos como forma de coerção dos
contribuintes, convertendo-os em instrumento de acertamento da relação tributária, para,
em função deles e mediante interdição ou restrição ao direito dos contribuintes,
constrangê-los a pagar determinada exação. Esse seria um tratamento estatal arbitrário e
inadmissível em um Estado de Direito.
Portanto, apesar de ser a Lei o meio adequado para prever a multa no âmbito tributário,
a medida prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430/1996 não se mostra necessária,
considerando que já são previstas sanções para o caso de má-fé ou violação à lei por
parte do contribuinte, o que não ocorreu no caso presente, não se justificando que seja
aplicada nas hipóteses de simples exercício regular de um direito. Admitir a
possibilidade de fixação dessa multa afronta o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, o próprio Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao julgar a arguição
de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, à unanimidade de votos,
exarou provimento jurisdicional declarando a inconstitucionalidade dos §§15 e 17, do
art. 74, da Lei 9.430/1996.
E exatamente por comungar do mesmo entendimento, a Suprema Corte restou por
reconhecer a Repercussão Geral da matéria, nos autos do RE n.° 796.939 (Tema 736).
Assim, por todas as razões expostas e por violar o direito de petição (art. 5°, XXXIV,
"a" da Constituição Federal) e o princípio da proporcionalidade (art. 37, caput da Lei
Maior), pleiteia Impugnante que V. Sas. dignem-se de cancelar o auto de infração e,
consequentemente, a multa regulamentar por ele aplicada, por falta de amparo legal, já
que o § 17 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96 será em breve submetido ao crivo do STF que,
com certeza, irá declará-lo inconstitucional.
DO MÉRITO
Da Incoerência de Aplicação da Multa Isolada em face do não Encerramento da
Discussão do Direito Creditório na Esfera Administrativa
Uma vez comprovado, com respaldo na Lei, que os débitos cujas compensações ainda
pendem de julgamento, abarcados pelos autos do Processo de Crédito n.°
10880.919312/2015-79; não poderia a Autoridade Fiscal simplesmente desconsiderar o
devido processo legal e a suspensão da exigibilidade desses valores, como se já fossem
definitivamente devidos, pois o processo administrativo a ela relacionado ainda não
transitou em julgado.
Além disso, repise-se que o § 2° do mesmo art. 74 ainda estabelece que devem ser
considerados como extintos todos os créditos tributários decorrentes de compensações
declaradas à RFB e ainda pendentes de análise.
Da Impossibilidade de Incidência de Juros sobre a Multa de Ofício
Ainda por amor ao Direito e não obstante o todo acima alegado, na eventualidade de V.
Sas. julgarem procedente o lançamento da multa, a Impugnante não poderá concordar
com eventual aplicação de Juros Selic sobre o valor constituído a títulos de multa, por
confrontarem o entendimento já pacificado por este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF sobre o assunto.
Diante disso, denota-se com total clareza que qualquer tentativa do Fisco em exigir a
atualização de juros sobre as multas imputadas vilipendia nosso ordenamento e a
orientação já pacificada do CARF.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

A 8a TURMA DA DRJ01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2011
LEGALIDADE. MULTA ISOLADA.
A multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 encontra-se
devidamente positivada no ordenamento jurídico. Não há que se falar em
inconstitucionalidade ou ilegalidade em julgamento no contencioso administrativo
tributário federal, conforme Sumula no 2 do CARF.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA
A multa isolada é de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora,
como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo, em preliminar, o sobrestamento do feito até o
julgamento do RE no 796.939 – Tema 736, afetado com Repercussão Geral e, no mérito, a
necessidade do cancelamento da multa isolada de 50% imposta com base nos §15 e 17 do artigo
74 da lei no 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE
No 796.939 – TEMA 736, AFETADO COM REPERCUSSÃO GERAL

A priori, vale destacar, que o recorrente suscitou preliminar de sobrestamento do
feito até o julgamento do RE no 796.939 – Tema 736, afetado com Repercussão Geral, no
entanto, entendo que a referida preliminar merece ser rejeitada.
Assim, quanto a proposta de sobrestamento até o julgamento final do processo RE
n.o 796.939 (tema 736) pelo STF, transcrevo o entendimento considerado majoritário no
Processo no 11080.730857/2018-69, julgamento de Recurso Voluntário manifestado no Acórdão
no 3402-008.813 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 29 de
julho de 2021, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma que assim
seguiu, in verbis:
Em síntese, não entendo aplicável a suspensão prevista no Código de Processo Civil aos
processos administrativos pendentes de julgamento no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. É que o rito processual administrativo, diferente do
judicial, é regido por regras e princípios próprios, muitas vezes incompatíveis entre si.
Especificamente no processo administrativo, o Princípio da Oficialidade, segundo o
qual cabe à Administração Pública a atribuição de impulso oficial, cabendo a ela
propiciar e conduzir o regular desenvolvimento do processo, demonstra, ao menos em
regra, a incompatibilidade da suspensão do trâmite processual no âmbito administrativo.
O atual Regimento Interno do CARF e normas relativas ao processo administrativo
fiscal não trouxeram previsão de suspensão dos processos administrativos com tema em
discussão no âmbito do STF ou STJ sob o rito de repercussão geral ou repetitivo, o que
não implica em uma lacuna legislativa a ser complementada pela legislação processual
civil.
Nesse sentido, o Acórdão no 3402-006.337 foi preciso:
“Acórdão no 3402-006.337
Sessão de 27 de março de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
[...]
REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem
processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do
CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido
subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser
preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção
do julgador e com os princípios da oficialidade e da presunção de constitucionalidade
das leis.”
Dessa forma, em regra, o processo administrativo deve ser conduzido pela
Administração para o seu desfecho, cumprindo o já citado Princípio da Oficialidade.
Este Relator defende que, ainda que inaplicável o sobrestamento dos processos
administrativos com tema submetido ao STF em sede de repercussão geral previsto no
CPC, excepcionalmente, pautado no Princípio da Eficiência da administração pública,
entende pela análise de cada caso concreto, verificando a possibilidade de realização de
diligência à Unidade de Origem, para que junte aos autos a decisão judicial, quando o
desfecho do processo judicial seja iminente.
Esta exceção decorre justamente do confronto entre Princípios, tão conhecido no Direito
brasileiro. Diferente das regras, que ora são aplicáveis, ora não, os Princípios são aptos a
uma aplicação em maior ou menor amplitude, resultado de uma “queda de braços” com
outros princípios de acordo com o caso concreto.
Explicando melhor. Ainda que a administração deva seguir o Impulso Oficial,
conduzindo o processo ao seu fim, em determinadas situações, o desfecho do processo
administrativo pode se mostrar uma afronta ao Princípio da Eficiência, provocando a
emissão de decisões administrativas que em um curto período de tempo deverão ser
revistas (se não pela própria Administração Pública, pelo Poder Judiciário).
(...)
Como dito anteriormente, a exceção visa a obediência ao Princípio da Eficiência,
evitando a emissão de decisões administrativas passíveis de reforma em virtude de
iminente decisão judicial relativa ao tema.
Por outro lado, assim como no presente caso, na inexistência de previsão legal, não se
pode admitir a suspensão de todos os processos submetidos a julgamento no âmbito do
STF ou STJ (em sede de repercussão geral ou repetitivo), sob pena de abarrotar a
administração pública de litígios administrativos sem um desfecho concreto,
aguardando ao longo dos anos uma decisão no âmbito do Poder Judiciário que não se
sabe quando ocorrerá. A adoção desta postura de forma generalizada, além de ferir de
morte o Princípio da Oficialidade, pode tornar o contencioso administrativo, com o
passar dos anos, como mera “sala de espera” de decisões judiciais no âmbito dos
tribunais superiores.
Sendo este posicionamento vencedor, foi superada a possibilidade de suspensão desse
processo administrativo, ante a inexistência de previsão regimental de sobrestamento e
da iminência do julgamento do tema por parte do STF, devendo o mérito processual ser
apreciado.

Sendo assim, adotando as razões de decidir acima expostas, entendo por não
conhecer a preliminar de sobrestamento do feito, mesmo porque, quando da análise do presente
Recurso, o RE n.o 796.939 (tema 736) a decisão proferida já foi julgada pelo STF e já transitou
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

em julgado em 20/06/2023, esvaziando o objeto pretendido na presente preliminar ainda que ele
fosse viável.
Portanto, não conheço da preliminar diante da falta de interesse de agir mediante a
perda superveniente do objeto relativo a presente preliminar.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F

No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento
de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, não conheço a preliminar e, no mérito, por não remanescer suporte legal
para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por compensação
não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731651/2017-75

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 121
DF CARF MF
Original